Tribunal: STF
Processo: ARE 989296
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



A ausência dos pressupostos de embargabilidade implica a rejeição dos embargos de declaração.



Embargos de declaração rejeitados.